Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734523-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO AGRAVADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0711361-61.2024.8.07.0001, requerido por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE. Conforme o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 81 do RITJDFT, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nada obstante o presente agravo ter sido distribuído por prevenção à este relator (ID 75272502), verifica-se, em tempo, que nos autos da ação originária no 0013587-32.2014.8.07.0001, da qual decorre o cumprimento provisório de sentença de origem no 0711361-61.2024.8.07.0001, foi interposto o agravo de instrumento no 0729478-11.2021.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini (ID 103282402 e 110651607). Assim, encaminhem-se os autos à CODIS, para redistribuir ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, em razão da prevenção apontada. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 18:52:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador